Tribunal: STJ
Processo: 8029839-79.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77715 - BA
(2025/0426057-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AILTON GERALDO GOMES JUNIOR
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA
: MARIANA DÁTTOLI GOUVEIA DIAS - BA056987
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE
1o TENENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE EM MAIS DE UM
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
PARA
MANTER
A
DECISÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N.
283 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, mandado de segurança contra suposto ato omissivo do
Secretário de Administração do Estado da Bahia que diz respeito à promoção
do posto de graduação da Polícia Militar.
2. O Tribunal Estadual denegou a segurança.
3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso, por incidência
da Súmula n. 283 do STF.
4. No caso em exame, a parte agravante, ao interpor agravo, não
logrou êxito em desconstituir, de maneira específica e adequada, o
fundamento de que o Tribunal estadual assentou sua decisão baseado em
mais de um premissa, cada uma suficiente por si só para mantê-la, sendo que
a parte recorrente deixou de impugnar tais fundamentos.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada contraria o art. 1.021, § 1o, do CPC, atraindo a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do recurso ordinário por
falta de fundamentação adequada.
6. Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f4b835ce-37fc-4150-9637-d798d32e1745

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f4b835ce-37fc-4150-9637-d798d32e1745

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77715 - BA
(2025/0426057-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AILTON GERALDO GOMES JUNIOR
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA
: MARIANA DÁTTOLI GOUVEIA DIAS - BA056987
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE
1o TENENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE EM MAIS DE UM
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
PARA
MANTER
A
DECISÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N.
283 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, mandado de segurança contra suposto ato omissivo do
Secretário de Administração do Estado da Bahia que diz respeito à promoção
do posto de graduação da Polícia Militar.
2. O Tribunal Estadual denegou a segurança.
3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso, por incidência
da Súmula n. 283 do STF.
4. No caso em exame, a parte agravante, ao interpor agravo, não
logrou êxito em desconstituir, de maneira específica e adequada, o
fundamento de que o Tribunal estadual assentou sua decisão baseado em
mais de um premissa, cada uma suficiente por si só para mantê-la, sendo que
a parte recorrente deixou de impugnar tais fundamentos.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada contraria o art. 1.021, § 1o, do CPC, atraindo a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do recurso ordinário por
falta de fundamentação adequada.
6. Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AILTON GERALDO GOMES
JUNIOR contra decisão, de minha lavra, que não conheceu do recurso, assim
ementada (fl. 349):

Documento eletrônico VDA55777023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:15
Código de Controle do Documento: 2752737c-16cb-416a-a038-8e827fb63534

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR.
PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO
SARGENTO. PRETENSÃO DE SER RECLASSIFICADO PARA TENENTE E
DE
RECEBER
PROVENTOS
SEGUNDO
O
POSTO
DECAPITÃO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
E
SUFICIENTE
NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

Nas razões do agravo, alega a parte agravante a insubsistência do decisum
agravado, repetindo os mesmos argumentos anteriormente suscitados, em síntese, no
sentido de que (fls. 360-361):

Com a edição da
que derrogou a
o Agra-
Lei no 7.145/97,
Lei no 3.933/81,
vante adquiriu o direito a ser promovido ao Posto de 1o Tenente PM, pois que, na
vigência da Lei derrogante, já reunia os requisitos para a promoção ao nível
hierárquico superior, no caso, 1o Tenente PM e, não, 1o Sargento PM, como foi
feito, haja vista que na data da edição da Lei no 11.356, de 06 de janeiro de 2009,
contava com 08 na graduação de 1o Sargento PM, sendo que o interstício
nessa graduação para concorrer a promoção é de oitenta e quatro meses (7 anos),
fazendo jus a promoção ao Posto de 1o Tenente PM, pois que tinha o Recorrente
toda a sua vida funcional regida pela
inclusive com relação a
Lei no 7.145/97,
promoção ao Posto imediatamente superior ao seu, que era 1o Tenente PM e, não,
Subtenente, como foi promovido.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão ou a submissão do presente
agravo ao colegiado para que seja provido o recurso em mandado de segurança.
Intimada, a parte deixou de apresentar impugnação ao agravo interno (fl. 395).
É o relatório.
VOTO
O recurso é, manifestamente, incognoscível.
De início, esclareço que o
§ 1o, do Código de Processo Civil, em
art. 1.021,
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
A decisão agravada, ao deixar de reconhecer o direito líquido e certo do ora
Agravante, consignou a seguinte fundamentação, no que interessa (fl. 351-352):

O acórdão recorrido, quanto à pretensão de assumir o posto de Tenente,
está assentado no seguinte fundamento, que é suficiente, por si só, para dar suporte à
conclusão do Tribunal de origem:
Documento eletrônico VDA55777023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:15
Código de Controle do Documento: 2752737c-16cb-416a-a038-8e827fb63534

A pretensão de assumir o Posto de Tenente, não lhe seria
possível, pois o não há comprovação de que cumpriu os requisitos
necessários para a referida promoção. Os requisitos encontram-se
definidos pelo
da Lei Estadual n.o
:
art. 164
7.990/2001
[...]
Por conseguinte, o processo de seleção está prevista no
Decreto n.o
que reputa obrigatório a aprovação no
16.300/2015,
Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares -
CFOAPM para o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares
Policiais Militares – QOAPM.
Dos autos, verifica-se que não há comprovação pelo
Impetrante de ter participado de nenhum Curso de Formação de
Oficiais Auxiliares Policiais Militares – CFOAPM.
Portanto, não restou evidenciado a prática de nenhum ato
ilegal ou com abuso de poder pela Autoridade apontada como coatora.
Por fim, quanto à alegação de que a extinção da graduação de
Cabo e Subtenente tenha prejudicado, o entendimento predominante
nesta Seção Cível de Direito Público é no sentido de que não houve a
extinção imediata, bem como houve a reinclusão no Estatuto da Polícia
Militar da Bahia através da Lei Estadual n.o
conforme se
11.356/2009,
extrai das normas a seguir transcritas:
[...] (fls. 293-297)
O detido exame das razões do recurso ordinário, contudo, evidencia que a
parte recorrente não desenvolveu argumentação visando desconstituir os
fundamentos acima grifados, ou seja, não impugnou especificamente as razões de
decidir.
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.290.902/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
4/12/2023,
de 7/12/2023.

Nas razões do presente agravo, a parte agravante limita-se a repetir os mesmos
argumentos anteriormente suscitados, afirmando a existência de o direito líquido e certo
à promoção ao Posto de 1o Tenente PM.
Contudo, não se pode conhecer do agravo interno devido à ausência de
impugnação específica aos argumentos da decisão agravada. Tal omissão contraria o
§ 1o, do CPC, que exige que o agravante detalhe os pontos de discordância
art. 1.021,
com a decisão. A inobservância dessa exigência atrai a incidência da Súmula n. 182 do
STJ, que impede o conhecimento do recurso por falta de embasamento adequado.
Portanto, pela deficiência de fundamentação, não se pode conhecer do agravo interno.
A parte agravante, ao interpor agravo, não logrou êxito em desconstituir, de
maneira específica e adequada, os fundamentos de que o Tribunal estadual assentou sua
Documento eletrônico VDA55777023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:15
Código de Controle do Documento: 2752737c-16cb-416a-a038-8e827fb63534

decisão baseado em mais de um premissa, cada uma suficiente por si só para mantê-la,
sendo que a parte recorrente deixou de impugnar tais fundamentos. É imperativo,
conforme a jurisprudência e a doutrina, que o recorrente, ao desafiar uma decisão
judicial, enfrente e refute, de forma cabal, todos os fundamentos que sustentam o julgado
impugnado, sob pena de manutenção dele.
Neste contexto, conforme estabelecido pelos arts. 932, inciso III, do Código
de Processo Civil, e 247 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e em
consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao Agravante a obrigação de
demonstrar, com argumentação sólida e fundamentada, o equívoco na decisão recorrida.
Nessa linha:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECÍFICA E
MOTIVADAMENTE, O FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
E
§ 1o, DO
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 182/STJ
ART. 1.021,
CPC/2015.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra
publicado na vigência do
decisum
CPC/2015.
II. A decisão ora agravada conheceu em parte do Recurso em Mandado de
Segurança e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com base nas Súmulas 283/STF
e 568/STJ.
III. "O relator do Mandado de Segurança (e do respectivo recurso
ordinário) pode decidir monocraticamente a causa se identificar a convergência dos
fatos com a jurisprudência desta Corte. Hipótese da
('O relator,
Súmula n. 568/STJ
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema'), c/c
o
XIX, do RISTJ, inexistindo direito inequívoco à sustentação oral nessas
art. 34,
circunstâncias" (STJ, AgInt no RMS
Rel. Ministro OG FERNANDES,
52.744/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
22/4/2022)
IV. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e motivadamente, o
fundamento da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do
inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o
§ 1o, do
Nesse
art. 1.021,
CPC/2015.
sentido: STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro OG
AREsp 1.712.233/RJ,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
01/03/2021;
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
AREsp 1.745.481/SP,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
01/03/2021;
AREsp 1.473.294/RN,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
22/06/2020;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.077.966/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no
Rel.
17/10/2017;
AREsp 830.965/SP,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de
13/05/2016.
V. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
Documento eletrônico VDA55777023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:15
Código de Controle do Documento: 2752737c-16cb-416a-a038-8e827fb63534

(AgInt no RMS n.
relatora Ministra Assusete Magalhães,
56.859/SP,
Segunda Turma, DJe de
)
23/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. LICITAÇÃO.
REVOGAÇÃO. FASE DE HABILITAÇÃO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA .
1. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar,
de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. É possível a revogação do certame sem abertura de prazo para
contraditório antes da homologação e adjudicação, uma vez que até referida fase
não há direito adquirido, mas mera expectativa de direito.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
70.568/MT,
Turma, DJe de
)
2/10/2023.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55777023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:15
Código de Controle do Documento: 2752737c-16cb-416a-a038-8e827fb63534

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 77.715 / BA
Número Registro: 2025/0426057-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80298397920248050000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AILTON GERALDO GOMES JUNIOR
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA : MARIANA DÁTTOLI GOUVEIA DIAS - BA056987
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AILTON GERALDO GOMES JUNIOR
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA : MARIANA DÁTTOLI GOUVEIA DIAS - BA056987
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: 5b870f78-6030-4dbd-9271-8186e3c9d55c

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: 5b870f78-6030-4dbd-9271-8186e3c9d55c